Tribunal: TJSP
Processo: 2223181-56.2016.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno com base em leading case do STF – Trânsito em julgado do ato impugnado – Descabimento do mandamus, nos termos do art. 5o, III, da Lei no 12.016/09 e Súmula 268 do STF – Extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC, c.c. arts.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno com base em leading case do STF – Trânsito em julgado do ato impugnado – Descabimento do mandamus, nos termos do art. 5o, III, da Lei no 12.016/09 e Súmula 268 do STF – Extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC, c.c. arts. 5o, III, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2019), denegando-se a ordem.

Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2223181-56.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado PRESIDENTE DA
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A PRELIMINAR E DENEGARAM A
SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. PINHEIRO FRANCO,
LUIS SOARES DE MELLO, EVARISTO DOS SANTOS E ADEMIR BENEDITO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. ANTÔNIO CARLOS
MALHEIROS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
CARLOS MALHEIROS (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, FRANÇA CARVALHO, RICARDO ANAFE, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA no 2223181-56.2016.8.26.0000
IMPETRANTE -
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO -
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
ESPECIAL
DE
PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
Interessados -
Eva Rosa e outros
V O T O no 31.270
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra v.
acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo interno com base
em leading case do STF Trânsito em julgado do ato
impugnado Descabimento do mandamus, nos termos do
art. 5o, III, da Lei no 12.016/09 e Súmula 268 do STF
Extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV,
do CPC, c.c. arts. 5o, III, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2019),
denegando-se a ordem.
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado, inicialmente, em face
do Presidente da Seção de Direito Público (fls. 1/22). Posteriormente, a impetrante
aditou a petição inicial para figurar como autoridade impetrada o Presidente da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça (fls. 326).
Alega a impetrante: a) foi ajuizada ação por servidores públicos
estaduais inativos para o reconhecimento do direito ao recebimento da chamada
Gratificação por Atividade de Magistério GAM e a condenação da Fazenda
Estadual ao pagamento de diferenças a serem apuradas em liquidação de sentença; b)
julgado procedente o pedido, apelou, mas ao seu recurso foi negado seguimento por
decisão monocrática do Relator; posteriormente, a 6a Câmara de Direito Público
negou provimento ao agravo interno interposto e foram rejeitados os embargos de
declaração; c) interpôs recurso extraordinário e o Presidente da Seção de Direito
Público considerou-o prejudicado, entendendo estar o acórdão em conformidade com
o decidido no RE 590.260-9/SP; d) a Câmara Especial de Presidentes deste Tribunal
desproveu o agravo regimental que interpôs, porque o acórdão estaria em
consonância com o julgamento proferido pelo STF no “leading case RE no 590.260-
9/SP, TEMA n. 139”; e) “é contra este ato (acórdão) dos eminentes Desembargadores
integrantes da Câmara Especial de Presidentes desse Eg. Tribunal de Justiça ...,
considerado coator pela impetrante, por violar direito líquido e certo da Fazenda
Estadual, que se insurge a presente impetração”; f) “por se tratar de decisão
irrecorrível, é cabível a impetração do presente mandamus, como ação autônoma que
é, e que tem por escopo seja declarado ilegal o ato judicial”; g) ao contrário do
afirmado no acórdão impugnado, o Aresto proferido pela 6a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Público “adotou entendimento diverso daquele esposado pela Suprema Corte no
referido Recurso Extraordinário”; h) no caso, “como os autores não ostentam o
direito ao tratamento paritário, vez que se aposentaram com benefício
previdenciário, ou seja, sem a integralidade dos proventos, aplica-se a eles tão
somente a regra do artigo 40, § 8o, da Constituição da República, com a redação
que lhe impôs a Emenda Constitucional 41/2003”; como a L.C. Estadual no 977/05,
instituidora da GAM, expressamente beneficia apenas os servidores da ativa (v. art.
1o), não há como acolher a pretensão por eles deduzida”; i) o acórdão da 6a Câmara
de Direito Público deferiu o pagamento de gratificação, legalmente concedida aos
ativos, a servidores aposentados que não ostentam direito à paridade remuneratória e,
em consequência, acabou por inobservar a decisão proferida pelo Col. Supremo
Tribunal Federal ...”; j) por inexistir harmonia do julgamento proferido pelo Tribunal
com o decidido no RE, mister concluir que o v. Acórdão proferido pela Câmara
Especial de Presidentes, ao negar provimento ao agravo regimental e obstar a
remessa do recurso extraordinário para o STF, aplicou equivocadamente à hipótese a
regra do artigo 543-B, § 3o, do CPC/1973, vigente à época da decisão proferida pela
Presidência da Seção de Direito Público (art. 1.039 do CPC/16).
Requereu a concessão de liminar “para afastar os efeitos imediatos do
v. Acórdão ora impugnado, suspendendo-se o processo em que foi prolatado até
ulterior deliberação desta Seção sobre a matéria”, porque poderá ocorrer situação
fática irreversível e causadora de graves prejuízos financeiros à impetrante. Ao final,
requereu “a concessão da ordem em definitivo, no escopo de fazer com que o recurso
extraordinário fazendário seja reapreciado pelo Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se o precedente do acórdão proferido no julgamento do RE no 590.260/SP”.
A petição de fls. 326 foi recebida como aditamento à petição inicial,
“para que passe a figurar como autoridade impetrada a Câmara Especial de
Presidentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, representada” pelo “Exmo. Sr.
Desembargador Presidente Paulo Dimas Mascaretti, em substituição àquela
indicada na peça exordial”.
Indeferi o pedido de liminar (fls. 328/330) e determinei a citação dos
litisconsortes.
O Presidente da Seção de Direito Público prestou informações (fls.
333/335), ressaltando: a) “não se avista direito líquido e certo da impetrante que
possa ter sido violado por ato ilegal ou abusivo desta Presidência, na relatoria do
agravo tirado para a Câmara Especial de Presidentes”; b) o acórdão proferido pela
Câmara Especial é irrecorrível (art. 1.042 do CPC), justamente porque se funda em
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos; c) “ademais, as decisões proferidas assim ao denegar-se o processo do
extraordinário, como ao julgar-se o gravamen interposto para a Câmara Especial de
Presidentes prestaram estrita observância à jurisprudência pacífica do E. Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual realmente não há mais nada que conceder, de
meritis, à FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça prestou
informações (fls. 338/340), afirmando: a) foi julgada procedente a ação de rito
ordinário, ajuizada por servidores públicos estaduais inativos, na qual se alegara
prejuízo por não perceberem a gratificação por atividade de magistério (GAM),
instituída pela LC 977/2005 e alterações, concedida aos servidores em efetivo
exercício; b) interposta apelação pela ora impetrante, por decisão monocrática foi
negado seguimento ao recurso (art. 557, caput, CPC); c) interposto agravo
regimental, a 6a Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso (j.
15.04.2013, v.u.); d) opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (j.
27.05.2013, v.u.); e) a impetrante interpôs recurso extraordinário, o qual foi julgado
prejudicado (art. 543-B, § 3o, do CPC), por estar o acórdão recorrido em consonância
com o julgamento definitivo do mérito do RE 590.260/SP, DJ de 22.10.2009, que
concluiu que a gratificação por atividade de magistério (GAM) estende-se aos
inativos, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o
serviço é prestado; f) interposto agravo regimental, a Câmara Especial de
Presidentes, por v.u., negou provimento ao recurso, diante da inexistência de erro na
subsunção do caso concreto ao leading case paradigma; g) o acórdão transitou em
julgado em 31.08.2016 e os autos foram remetidos à Vara de Origem em 01.09.2016.
Manifestaram-se Eva Rosa e outros (fls. 589/596). Alegam: “deve ser
indeferido o presente mandado de segurança, visto a carência de interesse
processual, bem como no mérito a própria impetrante já admitiu o direito dos
impetrados à gratificação pretendida, tanto que promoveu a incorporação aos
professores ativos e inativos, porém de forma parcelada”; b) deve ser respeitado o
comando inserto nas regras constitucionais que asseguram o direito à paridade
integral com os servidores em atividade, como os arts. 6o e 7o da EC 41/03 e 2o da EC
47/05, para que o Poder Público respeite a “obrigatoriedade da observância do
tratamento paritário na remuneração de seus servidores” e, desta forma, não seja
transformada “em letra morta a garantia constitucional. Requerem, assim, seja
julgado extinto o mandado de segurança ou quanto ao mérito a improcedência.
A pedido da Fazenda Pública do Estado (fls. 586), declarei suspenso o
processo “(art. 313, I, do CPC), tendo em vista a necessidade de realizar-se, no
âmbito do incidente de cumprimento de sentença em trâmite no juízo da 13a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital (autos no 0009215-79.2016.8.26.0053), a
sucessão da litisconsorte MARIA MOTA” por “seu espólio ou pelos seus herdeiros”
(fls. 642/643).
A impetrante informou ter novamente postulado “nos autos do
cumprimento de sentença” (13a Vara da Fazenda Pública da Capital
Proc.
0009215-79.2016.8.26.0053), fosse “decretada a extinção do feito em face da
coautora falecida MARIA MOTA, ante a ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo”, porque, como já anteriormente
informado, o prazo para eventual habilitação transcorreu “in albis”” (fls. 674/675).
Requereu a manutenção da suspensão do processo tendo em vista a necessidade de
realizar-se no âmbito do incidente de cumprimento de sentença a definição sobre a
possibilidade de sucessão da litisconsorte MARIA MOTA por seu espólio ou seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
herdeiros ,ou a extinção do feito em face da demandante, o que poderá repercutir na
definição do quadro de interessados do presente mandamus (fls. 674/675 e 686/687).
Mantive a suspensão do processo (fls. 679 e 690).
Deferi o pedido da impetrante para citação por edital de eventuais
herdeiros da interessada Maria Mota (fls. 702/703).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (fls. 714/719),
preliminarmente, pela nomeação de curador especial aos citados por edital (art. 72, II,
CPC), e, ainda, alegou a falta de interesse de agir do impetrante, devendo ser
denegada a ordem de segurança aforado em face “de decisão judicial transitada em
julgado” (arts. 5o e 6o, § 5o, Lei 12.016/2019). No mérito, manifestou-se pela
denegação do mandado de segurança, por inexistência de direito líquido e certo a ser
protegido.
A impetrante informou que o edital de citação de eventuais herdeiros
da interessada Eva Rosa já foi devidamente publicado em jornal do Município de
Araçatuba (fls. 726/727).
Certificado o decurso do prazo sem manifestação por parte de
eventuais herdeiros de Maria Mota (fls. 730).
O advogado nomeado pela defensoria pública para representar os
herdeiros de Maria Mota (fls. 732, 739) manifestou-se (fls. 745/746), requerendo a
extinção do mandado de segurança (art. 485, VI, CPC c.c. arts. 5o, III, e 6o, § 5o, da
Lei 12.016/2009), pois, “considerando que o acórdão objeto deste mandado de
segurança transitou em julgado em 31.08.2016 (fls. 340), este foi proposto em
28.10.2016 ..., resta claro a falta de interesse processual da impetrante, em
consonância com o dispositivo legal supracitado, bem como a súmula 268 do STF”.
É o relatório.
1. Os litisconsortes interessados ajuizaram ação ordinária em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 23/45).
A r. sentença (fls. 156/157 e 159/160
proc. 0046530-2-
.2011.8.26.0053 13a VFP) julgou procedente a demanda “para condenar o réu a
pagar as autoras a gratificação por atividade de magistério GAM, desde a
instituição do benefício criado pela Lei Complementar n. 977/05 e até sua extinção,
com consequente incorporação aos vencimentos, proventos e pensões (Lei
1107/2010), incidindo sobre as prestações vencidas correção monetária a partir do
vencimento e juros de mora legais a partir da citação, na forma da Lei n.
11.960/2009, apostilando-se ...”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado (fls.
162/175), por decisão monocrática, negou-se seguimento ao recurso de apelação (6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. SYDNEY ROMANO DOS REIS, Apel.
0046530-20.2011.8.26.0053 - fls. 205/215), “nos termos do art. 557, “caput”, do
Código de Processo Civil”, “porque em confronto com jurisprudência dominante da
Corte e dos Tribunais Superiores”.
Interposto agravo regimental pela Fazenda Pública (fls. 218/225),
negou-se provimento ao recurso (fls. 229/237). Opostos embargos de declaração
(fls. 252/256), foram rejeitados (fls. 259/265).
Interposto pela Fazenda do Estado recurso extraordinário (fls.
268/280), o Presidente da Seção de Direito Público julgou-o prejudicado,
“considerando estar o acórdão em harmonia com o julgamento definitivo do mérito
d RE no 590.260/SP, DJ de 22.10.2009, que concluiu que a gratificação por
atividade de magistério GAM estende-se aos inativos, independentemente da
natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado e, em
cumprimento ao disposto no art. 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil” (fls.
295).
Interposto agravo regimental (fls. 299/305), a Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (fls. 318/321),
“diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto ao leading case
paradigma”
É contra essa decisão que a requerida Fazenda do Estado impetra este
mandado de segurança.
2. Com razão, seja a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
714/719), seja a Defensoria Pública (representando os litisconsortes citados por
edital) ao suscitarem a preliminar de descabimento da impetração de mandado de
segurança contra decisão transitada em julgado.
Veda o recurso à medida constitucional o fato de se tratar de decisão
transitada em julgado, consoante o enunciado da Súmula 268 do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis: “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
com trânsito em julgado”.
Conforme dispõe o art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009:
“Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se
tratar:
“(...)
“III de decisão judicial transitada em julgado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso, o mandado de segurança foi impetrado (28.10.2016 fls. 1)
quando já ocorrera o trânsito em julgado do v. acórdão (31.08.2016 fls. 323) e
remetidos os autos à vara de origem (01.09.2016 - fls. 340).
O mandado de segurança objetiva modificar decisão transitada em
julgado, encontrando o óbice legal e a jurisprudência sumulada da Corte Suprema.
Como já decidiu este C. Órgão Especial:
Mandado de segurança Processual Civil. Servidor Público
Estadual Pensionistas Direito ao recebimento da GAM Procedência
Apelo da SPPREV desprovido Embargos de declaração da SPPREV
rejeitados
Recurso Extraordinário julgado prejudicado
Impetração
voltada contra a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que desproveu o agravo regimental
interposto Writ interposto quando o agravo regimental já transitara em
julgado Vedada a concessão da ordem quando se tratar de decisão
transitada em julgado Inteligência do artigo 5o, inciso III, da Lei no
12.016/09 Incidência da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal
Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do atual Código de Processo Civil combinado com o artigo 5o,
inciso
III,
Lei
no
12.016/09.
Ordem
denegada
(MS
2225301-72.2016.8.26.0000, Relator Desembargador RICARDO ANAFE, j.
22.02.2017).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo que negou provimento ao agravo regimental com base em leading
case da Suprema Corte. Ato impugnado transitado em julgado.
Descabimento do presente mandamus. Inteligência do artigo 5o, inciso III,
da Lei 12.016/09 e Súmula 267 do STF. Segurança denegada.” (MS
2235960-43.206.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO RUI, j.
14.03.2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado
Aplicação do inciso III, do artigo 5o, da Lei n. 12.016/2009 Precedentes
deste Órgão Especial Ação extinta sem o julgamento do mérito.” (MS
2151574-46.2017.8.26.0000, Relator Desembargador ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, j. 25.04.2018).
Destarte, o feito deve ser julgado extinto sem julgamento de mérito (art.
485, IV, CPC e arts. 5o, III, e 6o, § 5o, Lei 12.016/2009), denegando-se a ordem.
É o que basta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3. Ante o exposto, denego a ordem, julgando extinto o processo do
mandado de segurança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do
Código de Processo Civil combinado com os arts. 5o, inciso III, e 6o, § 5o, da Lei no
12.016/2019.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente